Tribunal: TJSP
Processo: 1000119-03.2023.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DESCABIDO – PEDIDO IMPROCEDENTE.
"Não reconhecido tecnicamente, o liame ocupacional, seja na modalidade de causa e/ou concausa, da lesão colunar reclamada pelo autor, inclusive com ação anterior que resultou na concessão de benefício de cunho previdenciário ratificado por Acórdão do Tribunal

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DESCABIDO – PEDIDO IMPROCEDENTE.
"Não reconhecido tecnicamente, o liame ocupacional, seja na modalidade de causa e/ou concausa, da lesão colunar reclamada pelo autor, inclusive com ação anterior que resultou na concessão de benefício de cunho previdenciário ratificado por Acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, não há que se cogitar de concessão de benefício de cunho acidentário. Em que pese a sucumbência, a autora está isenta dos ônus decorrentes".

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV - INADMISSIBILIDADE.
"Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma".